Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATOS ADMINISTRATIVOS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBICA. AUTORIZAÇÃO. PRECARIEDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INSINDICABILIDADE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DOUTRINA CHENERY. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Entendimento há muito consagrado na doutrina e jurisprudência pátrias, seja qual for o objeto da autorização, é o de que o ato em debate nesta controvérsia tem natureza discricionária, vale dizer, cabe ao administrador público decidir sobre a oportunidade e conveniência.

2. Não há se falar, portanto, na existência de um direito subjetivo por parte do particular em conservá-lo incólume. Mesmo após a obtenção da autorização, não é deferido um direito à sua manutenção, podendo a Administração revogá-lo a qualquer tempo, em razão da própria precariedade do instituto.

3. O Poder de polícia, faculdade de que dispõe a Administração Pública, possibilita condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. A notificação da parte autora recorrente para que proceda à desocupação do local, nada mais é do que a materialização do exercício legítimo do Poder de polícia estatal.

4. No particular, há perfeita aplicação da Doutrina Chenery, teoria cunhada pelo Direito Anglo-Saxão, que envolve a temática do controle jurisdicional dos atos administrativos, em especial, na hipótese de escolhas políticas governamentais que se transmudem em atos administrativos discricionários.

5. A Doutrina Chenery foi exposta no inteiro teor do AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz (STJ, Informativo 605), e preceitua que os atos administrativos que representem medidas de natureza jurídico-política subsidiadas por complexas pesquisas técnicas de uma entidade - que possui expertise na matéria -, não podem ser alvo de controle judicial de seu conteúdo, mas tão somente de seus aspectos formais e legais.

6. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.